Tribunal: TJMT
Processo: 1004498-80.2020.8.11.0086
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004498-80.2020.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CESAR VANIN - CPF: 659.641.449-34 (APELADO), ROBERSON SIQUEIRA DE MELO - CPF: 992.247.200-72 (ADVOGADO), IVONIR ALVES DIAS - CPF: 771.633.541-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S A - CNPJ: 31.591.399/0001-56 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C.C. DANOS MORAIS – COMPRA COM CARTÃO DE CRÉDITO E PAGAMENTO DE BOLETO

– SERVIÇO NÃO CONTRATADO –
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO –
FORTUITO INTERNO
– RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ)
– RESTITUIÇÃO DO VALOR DE FORMA SIMPLES – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR DA INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL –
RECURSOS DESPROVIDOS
.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da súmula 479, do STJ.

A disponibilização, por parte do banco, de seus serviços através da internet aos clientes, gera para o primeiro o dever de cautela a fim de zelar pelas informações dos consumidores, visando, inclusive, impedir fraudes no sistema.

Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa, e também a repetição do indébito, na forma simples, pois ausente a má-fé na sua conduta.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1004498-80.2020.8.11.0086

APELANTES:

BANCO DO BRASIL S/A e BB ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CREDITO S/A

APELADO:

CESAR VANIN

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
BB ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CREDITO S/A
e pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara da Comarca de Nova Mutum-MT,
Dr. Cássio Leite de Barros Netto
, lançada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, Inexistência de Dívida c/c Danos Morais n. 1004498-80.2020.8.11.0086
,
ajuizada por
CESAR VANIN
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para determinar que as demandadas, de forma solidária, restituam ao autor os valores objetos de transações fraudulentas em sua conta bancária, cartão de crédito e juros daí decorrentes, no valor de R$80.778,00 (oitenta mil setecentos e setenta e oito reais), corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data de cada débito e acrescido de juros de mora de 1% a.m. desde a citação e, ainda o pagamento de R$7.000,00 (sete mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido de juros de mora de 1% a.m. a contar da citação, ratificando a tutela de urgência que determinou a suspensão da cobrança da fatura do cartão de crédito, no valor de R$71.000,00 (setenta e um mil reais), com vencimento em janeiro/2021.

Ao final, condenou as demandadas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil.

A apelante,
BB ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CREDITO S/A
, em suas razões recursais pugna preliminarmente pelo recebimento do recurso no efeito suspensivo, pois entende necessário o afastamento da liminar concedida em sentença.

Preliminarmente, aduz acerca da sua ilegitimidade passiva, haja vista culpa exclusiva de terceiro.

No mérito, aduz que “a
fraude em questão não foi cometida mediante complexa e intrincada engenharia social, ou por exploração de vulnerabilidades dos sistemas de segurança do Apelante”
(sic), uma vez que “
terceiro meliante meramente tirou vantagem de excessiva confiança, descuido e ingenuidade da parte Apelado
” (sic).

Ressalta que “
é impossível e inexigível do Apelante, manter vigilância em tempo real, no sentido de obstaculizar “transações fora do perfil” do consumidor
” (sic), de forma que “
inobstante a adoção de quaisquer cautelas imagináveis, o Apelante não poderia ter evitado os danos sofridos pela parte Apelada, eis que esta possibilitou o golpe
” (sic).

Explica que “
o cartão da parte autora emprega tecnologia de leitura de CHIP, a qual é inviolável (impossibilita clonagem), sendo a guarda de tal cartão e o sigilo da respectiva senha de inteira responsabilidade do consumidor
” (sic), sendo que as assinaturas são realizadas de forma eletrônica, conforme regulado pela CIRCULAR No 3.829, DE 9 DE MARÇO DE 2017 do BACEN.

Argumenta que “
todas as cobranças decorrentes dos negócios jurídicos em comento ocorreram em respeito às formalidades e balizas legais, de modo que deve ser respeitado o princípio pacta sunt servanda” (sic)
.

Sustenta que “
a pretensão de desfazimento dos negócios objeto da lide, por mera vontade da parte autora, se acolhida, instaurar-se-ia o caos, gerando perplexidade e insegurança nas relações jurídicas, razão pela qual devem ser respeitados caros princípios como da segurança jurídica, liberdade contratual, força obrigatória dos contratos, boa-fé objetiva, lealdade contratual, autonomia da vontade, dentre outros de matriz constitucional
” (sic).

Dessa forma, menciona que tendo em vista que “
a Apelada não comprovou que o Apelante agiu com negligência, imprudência ou imperícia, à teor do decidido no REsp 1.633.785 SP, não faz jus ao reembolso pretendido
” (sic)

Ato contínuo, elucida que por não haver “
cometimento de ato ilícito pelo Apelante, sofrimento de dano pelo consumidor ou nexo causal entre eventual dano e conduta do Apelante
” (sic), e, alternativamente, aduz que havendo culpa concorrente, também não procede ao pleito quando ao dano moral e ainda almeja a redução da indenização.

Quanto ao dano material, defende que “
ausente demonstração de má-fé, não há falar em restituição
” (sic), uma vez que a má-fé não pode ser presumida.

Ao final, sustenta a inaplicabilidade da inversão do ônus da prova, pois a instituição não agiu com negligência, imprudência ou imperícia e descreve que os honorários foram fixados de forma excessiva e em desconformidade com o trabalho executado pelo causídico.

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença nos termos acima elucidados (id. 139018771).

Por sua vez, o apelante
BANCO DO BRASIL S/A
em suas razões recursais ratifica as mesmas irresignações do primeiro recorrente (id. 139018774).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso ao fundamento de que “
não pode ser responsabilizada pela falta de controle por parte do Apelado em relação a sua condição econômico-financeira
” (sic), pois não há prova quanto a culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, razão pela qual pugna manutenção da sentença (Id. 139018779).

Os preparos foram recolhidos (Id. 139018772 e 139018776).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, nota-se que a recorrente não logrou demonstrar a probabilidade de provimento do recurso a dar ensejo à suspensão da eficácia da sentença, de modo que indefiro o efeito suspensivo postulado em suas razões recursais.

Cinge a controvérsia a verificar se as compras efetivadas no cartão de crédito do autor e pagamento de boletos bancários foram ou não realizado mediante fraude, e se tal situação enseja a indenização por danos morais, arbitradas no importe de R$7.000,00 (sete mil reais).

D
a detida análise dos autos, verifica-se que a parte autora é correntista do banco do Brasil SA, agência 3228-X, Conta Corrente 3063-0 de Nova Mutum-MT, desde 2003, contudo, em 18/10/2020, as 13h35min, após contato do Banco do Brasil foi informado sobre a realização, através de sua conta bancária, de uma compra no crédito no valor de R$ 2.694,55, que não foi aprovada e teria pelo banco sido bloqueada.

Entretanto, uma compra de R$ 1.778,00 (mil, setecentos e setenta e oito reais) fora aprovada e efetivada usando o cartão por aproximação no estabelecimento Outlet Premium Brasília na cidade de Alexânia-GO, local onde o autor jamais esteve e ou emprestou seu cartão para qualquer pessoa.

Diante disso, o autor solicitou o imediato bloqueio do cartão, por meio de telefone e pelo aplicativo do banco.

Informou que durante a semana as tentativas de uso de seu cartão permaneceram, porém não reconhecia as compras, de modo que eram canceladas, tanto que em 12/11/2020 teve debitado de sua conta o valor de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais), onde foi pago um boleto da nubank em nome de Marcos Correia Mendonça, CPF: 413.731.138-20, o qual não foi efetuado pelo autor, de modo que contestou o pagamento com a gerente, contudo, sem devolução da quantia.

Relatou que foi efetivada uma compra no crédito no importe de R$ 71.000,00 (setenta e um mil reais) denominada “cobrança de título”, junto ao banco Santander, que voltou como crédito, mas aparece no extrato como “reprogramada” para ser debitada em sua fatura de Janeiro, lançada no dia 10/12/2020.

Por fim, discorreu que no dia 17/11/2.020 fora realizada uma compra no débito junto ao estabelecimento comercial WTECH INFORMÁTICA em Brasilia-DF, no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) que fora novamente debitado de sua conta, sem autorização, razão pela qual postulou o ressarcimento de R$ 80.778,00 (oitenta mil, setecentos e setenta e oito reais).

Por sua vez, a instituição financeira e a administradora do cartão de crédito, ora apelantes, ao apresentar defesa escrita e razões recursais, defende que inexistiu falha na prestação de serviço, pois as

transações foram efetuadas através do autoatendimento mobile (app BB para smartphones), mediante a utilização das senhas pessoais do cliente.

No entanto, ao que se infere dos autos, as transações contestadas pelo consumidor foram feitas por meio de acesso virtual, constatando-se, assim, a fragilidade do sistema de segurança do banco apelante, o que favoreceu a atuação de golpistas.

Ora, quando o banco apelante permite a realização de operações bancárias via internet, assume o risco de sua atividade e, se permite ainda a fraude, através de seu site, tem de suportar os riscos e os danos decorrentes.

É caso de se aplicar a Súmula 479, STJ, que assim dispõe:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Esclareço que o ato fraudulento, por si só, não tem o condão de eximir a responsabilidade do banco apelante. Isso porque a instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, os quais não podem ser repassados ao consumidor.

No caso dos autos, o apelado não entregou seu cartão a um terceiro falsário, nem mesmo a senha, até mesmo porque as compras e pagamentos foram efetuadas em localidades diversas do seu domicíliol

Evidencia-se que no dia 06/08/2020, em um curtíssimo espaço de tempo, foram realizadas diversas transações, inclusive após efetivado o bloqueio do cartão, não se afigurando crível que o sistema de segurança do banco apelante não fosse capaz de detectar anormalidade.

Neste trilhar, o estabelecimento bancário é responsável por qualquer ato culposo ou doloso na execução dos contratos firmados com seus clientes, mormente quando evidenciada a falta de cautela ao permitir que terceiros acessem, via sistema de internet banking, a conta corrente de seus clientes, realizando transações bancárias não autorizadas.

Reside aí o nexo causal para a indenização.

A responsabilidade do banco, nestes casos, é objetiva, devendo responder pelo ato desidioso, na medida em que houve falha no dever de segurança e vigilância da instituição financeira ré.

Portanto resta incontroversa a ocorrência de fraude nas operações bancárias realizadas e, portanto, caracterizada a falha na prestação dos serviços e o dever de indenizar, decorrente da ausência de cautela do apelante ao permitir que terceiros realizassem movimentações financeiras na conta corrente da parte autora, sem solução administrativa para o imbróglio.

Nesse sentido é o entendimento deste sodalício, vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL –
TRANSFERÊNCIAS ELETRÔNICAS REALIZADAS MEDIANTE FRAUDE DE TERCEIRO
– FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – AUTORIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA ACIMA DO LIMITE DIÁRIO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA –RECURSO PROVIDO. Nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, "o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos". Na hipótese, é incontroverso que o autor sofreu um golpe via telefone, onde terceiro se identificou como sendo preposto do Banco Apelado ocasião em que confirmou todos os seus dados e, após, solicitou a validação de seu drive de internet banking e do BB-Code, o que foi feito.
Cumpre ressaltar que é dever do banco cercar-se de condições para garantir ao consumidor, por meio de mecanismos de segurança, a higidez dos seus rendimentos, pois assumiu o risco da atividade econômica ciente de que atividades fraudulentas ocorrem constantemente no desdobramento de atividades empresariais no ramo financeiro, devendo zelar, com rigor, pela segurança bancária. Logo, a conduta falha do Banco foi fundamental e deve ser conhecida como fato gerador do dano material suportado pelo Autor, razão pela qual deve ser condenado solidariamente a restituição da quantia indevidamente transferida
. (TJ-MT 10041490520208110013 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 03/08/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/08/2022)

“APELAÇÃO - AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE DIREITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO - PAGAMENTO BANCÁRIO FRAUDULENTO – MOVIMENTAÇÃO QUE DESTOA DO PERFIL DA AUTORA –
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO IMPEDIU OU REVERTEU A TRANSAÇÃO INDEVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
- RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO - CONDENAÇÃO AFASTADA -RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
Restou configurada a falha na prestação do serviço pelo banco requerido, que deixou de tomar as providências necessárias para impedir ou reverter o resultado danoso, diante da movimentação bancária de valor expressivo, que não condiz com o perfil do cliente
. Não comprovada pela instituição financeira a validade da contratação, a rescisão do contrato com a declaração da inexistência do débito é medida que se impõe. Embora a situação enfrentada possa acarretar desconforto ao consumidor, tal circunstância não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, que não configura lesão à honra ou violação à dignidade humana”. (TJ-MT 10042355220218110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 13/07/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/07/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO C/C DANOS MORAIS – MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA VIA INTERNET BANKING - FRAUDE -
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE DO BANCO
(SÚMULA 479 DO STJ)- DANO MATERIAL – RESSARCIMENTO DE VALORES APROPRIADOS POR TERCEIRO - DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE – RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DESPROVIDO.
A disponibilização, por parte do banco, de seus serviços através da internet aos clientes, gera para o primeiro o dever de cautela a fim de zelar pelas informações dos consumidores, visando, inclusive, impedir fraudes no sistema.
Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa”. (TJ-MT 10061158420188110041 MT, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 05/05/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/05/2021)

Desse modo, a responsabilidade civil resta estabelecida no presente feito, restando, portanto, a fixação do
quantum
indenizatório.

Para a fixação do valor dos danos morais devem ser observados alguns parâmetros fixados pela jurisprudência, quais sejam: a extensão do dano ou gravidade da violação, a repercussão na esfera pessoal da vítima, o tempo de permanência da infração, a função preventiva da indenização ou o grau de reincidência do fornecedor e, por fim, o grau de culpa e a capacidade financeira do ofensor, além de respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Na hipótese em análise, tenho que o valor de R$7.000,00 (sete mil reais) é razoável e proporcional.

Quanto ao dano material, entendo também que deve ser mantida a sua restituição, na forma simples, dada a ausência de má-fé por parte da instituição demandada, ainda que reconhecida a prestação de um serviço defeituoso, consoante o entendimento majoritário nesse sentido. Confira-se:

“DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO – APLICABILIDADE DO CDC – DÍVIDA ORIUNDA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO OBTIDO MEDIANTE FRAUDE– AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM ARBITRADO – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – JUROS – TERMO INICIAL – EVENTO DANOSO - SÚMULA 54, DO STJ – RECURSOS DESPROVIDOS. A má prestação no serviço, consubstanciado na contratação de empréstimo em nome da consumidora, sem que esta tenha participado do ato, isto é, procedido mediante fraude impõe o dever se indenizar.
A repetição em dobro a que alude o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe a existência de pagamento indevido bem como a má-fé do credor, o que não ocorreu no caso em apreço
. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto. Na hipótese dos autos, tratando-se de responsabilidade civil extracontratual, o termo inicial dos juros de mora deve se dar a partir do evento danoso, nos termos da súmula 54, do STJ”. (N.U 1004724-09.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 26/11/2021)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal, majoro a verba honorária
de 10 para 15% sobre o valor do proveito econômico obtido, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022